Tribunal: TJBA
Processo: 0504191-09.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504191-09.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE BONIFACIO MARQUES DOURADO JUNIOR

Advogado(s): ANDERSON PRADO E GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, cumulada com 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, considerando a pena concretamente aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que determina a citação do acusado revela juízo positivo de admissibilidade da denúncia e constitui marco interruptivo da prescrição, ainda que ausente decisão expressa de recebimento da peça acusatória.

Havendo recebimento tácito da denúncia em momento anterior ao recebimento formal, deve prevalecer, para fins de contagem do prazo prescricional, o primeiro ato judicial que evidencie o regular prosseguimento da ação penal.

A pena definitivamente fixada em 06 (seis) meses de detenção atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Constatado que entre o recebimento tácito da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional correspondente à pena aplicada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O despacho que ordena a citação do réu configura marco interruptivo da prescrição, por implicar recebimento tácito da denúncia.

Para fins de prescrição retroativa, considera-se o primeiro ato judicial que evidencie a instauração válida da persecução penal.

Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º. Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 918.060/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N°
0504191-09.2019.8.05.0080
,
em que figura como apelante
JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DOURADO JUNIOR,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER
A PRELIMINAR
D
E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AOCRRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.